Tribunal: STM
Processo: 7000503-11.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000503-11.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: DANIEL DOUGLAS MATTOS DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal,
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000503-11.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
DANIEL DOUGLAS MATTOS DOS SANTOS.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Rio de Janeiro.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
ART. 210 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LESÃO LEVÍSSIMA. NÃO ACOLHIMENTO.
PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE.

O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara
e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Considerando o teor do Laudo Pericial acostado aos autos, segundo o qual o disparo
provocado pela arma de fogo manuseada pelo Paciente "(...) acarretou o afastamento da
vítima de suas atividades laborais por mais de 30 dias e não pôs a vida desta em perigo
(...)", é inegável que a conduta praticada pelo militar encontra, pelo menos em tese,
perfeita adequação ao delito encartado no art. 210 do Código Penal Militar, caracterizando-
se a lesão culposa pela ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem.
Além disso, o citado exame pericial afasta a pretensão defensiva de aplicação do § 6º do
artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense, uma vez que, longe de constituir uma lesão
levíssima, cuja repercussão seria a de considerar a infração de natureza disciplinar, a toda
evidência, o período de afastamento do Ofendido excedeu 30 (trinta) dias, caracterizando a
lesão grave, nos termos do § 1º do citado dispositivo.
Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Peça Acusatória deve
ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
A Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos descritos nos
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar e, nessas circunstâncias, deve prosseguir
a instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não
sendo possível acolher o argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de
atipicidade da conduta, esta última sem a necessária instrução processual.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 31 de agosto a 3 de setembro de 2020.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
DANIEL DOUGLAS MATTOS DOS SANTOS.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria
da 1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Rio de Janeiro.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União atuando em favor do Cb FN DANIEL
DOUGLAS MATTOS DOS SANTOS, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, consubstanciado no recebimento de Denúncia, sob a alegação de que não haveria justa causa.

Narra a impetração que o Paciente foi denunciado pelo Órgão ministerial pela prática do delito de lesão
corporal quando, no dia 3 de março de 2020, no exercício da função de auxiliar de munição, teria deixado de
observar regra de segurança, vindo a ferir seu colega de farda ao efetuar disparo com uma pistola.

A Defesa ressaltou que, segundo a Exordial Acusatória, o Paciente adentrou no paiol de armamento da
Companhia de Polícia do Batalhão Naval para utilizar o banheiro e beber água e, tendo permanecido no
local, passou a auxiliar o paioleiro de serviço, Cb FN Rafael Lustosa Vasques, a guardar o armamento que
estava sendo recebido. E prossegue afirmando que o:

"(...) 3º SG-FN Rafael Nonnenmacker, encarregado do paiol, que inspecionava armas com
defeito, entregou-lhe a pistola 9 mm, Beretta nº MB 00591, indagando-lhe se sabia qual era
o defeito e solicitando-lhe auxílio para desmontá-la. Na tentativa de abrir a arma e não
tendo conseguido recuar o ferrolho e apertar o retém, teria o Cabo Daniel Douglas Mattos
dos Santos efetuado um disparo a seco, acreditando que a pistola estava sem o
carregador. E mais, sem perceber que o CB Vasques estava próximo, teria apontado a
arma para o chão e acionado o gatilho, disparando um tiro que atingiu a perna direita
deste.".

Ainda segundo a Defensoria Pública da União, o Laudo de Exame de Corpo de Delito n.º 6/2020 descreveu
que:

"(...) o projétil transfixou a perna direita do CB Vasques, causando as seguintes lesões:
orifício de entrada de cerca de 1 cm na região póstero-lateral proximal, orifício de saída de
3 cm na região anterolateral e fratura parcial, cominuída, do colo da fíbula. Informa, ainda,
que o ferimento acarretou o afastamento da vítima de suas atividades laborais por mais de
30 dias e não pôs a vida desta em perigo.".

Nesse contexto, o Ministério Público Militar denunciou o Paciente pela prática descrita no art. 210 do Código
Penal Militar, tendo sido recebida a Peça Acusatória pelo Juízo apontado coator no dia 10 de junho de 2020.

A presente impetração, portanto, insurge-se contra o recebimento da Exordial sob o argumento da "(...) total
inexistência de justa causa para a ação penal.", haja vista que "(...) o paciente está sendo processado por
um fato que, no caso específico, não pode ser considerado crime (...)", justificando essa afirmação no fato de
que, além de o Paciente não possuir habilitação para o manuseio do armamento que feriu o colega de farda,
teria apenas cumprido ordens do 3º Sgt FN Rafael Nonnenmacker, militar de graduação superior e
responsável pelo paiol de armamento.

Dessa forma, prossegue a Defesa Pública em sua argumentação, "(...) se houve inobservância das regras de
segurança, como relata a denúncia, tal conduta deveria ter sido imputada ao 3° Sargento Rafael
Nonnenmacker, que não poderia ter confiado a um militar despreparado a função de consertar uma arma.".

A Defesa também destacou que o Parquet Militar, a despeito de reconhecer que o referido Sargento teria
violado o dever de cuidado ao entregar a pistola com defeito para um militar não habilitado, ainda assim,
"(...) entendeu que sua conduta não apresentava relevância jurídico-penal, sob o argumento de que não lhe
seria possível prever que o paciente efetuaria um disparo sem observância das regras de segurança (...)",
razão pela qual não denunciou o 3º Sgt FN Rafael Nonnenmacker.

Argumentou ainda que o Laudo de Exame de Corpo de Delito teria demonstrado apenas uma pequena lesão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e
na perna direita do Ofendido, portanto, "(...) levando-se em conta as circunstâncias do fato, bem como os
antecedentes do paciente e a extensão da lesividade (...)", requereu fosse considerada, no caso em exame,
a aplicação do § 6º do artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense, tratando-se como de natureza levíssima
a lesão sofrida pelo Ofendido, com o consequente reconhecimento do fato como infração disciplinar, o que,
segundo sustentou o Órgão defensivo, "(...) se amolda ao binômio da hierarquia e disciplina e permitirá ao
senhor comandante apurar a conduta como um todo apreciando a participação dos dois militares envolvidos
no fato.".

Ao final, a Defesa Pública requereu a concessão de medida liminar "(...) para que seja redesignada a
audiência no Juízo de piso para momento posterior à apreciação do colendo Superior Tribunal Militar (...)", e,
no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para:

"(...) garantir o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 7000439-68.2020.7.01.0001, por falta de
justa causa, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII, da Constituição
Federal de 1988, bem assim no artigo 467, "c" e "g", do CPPM.".

Em 28 de julho de 2020, durante o recesso forense, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte Castrense
proferiu Despacho, nos seguintes termos:

"(...) Tendo em vista que o feito não veio suficientemente instruído, reservo-me para
apreciar o pleito liminar quando da chegada das informações de estilo, a serem prestadas
pela digna Autoridade apontada como coatora.
Após a chegada das informações, voltem-me conclusos.".

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 3 de agosto de 2020, das quais destaca-se
que:

"(...) 2. Em 10.6.2020 a referida Denúncia teria sido recebida. Nesse ponto controvertido, a
Denúncia teria sido recebida na exata dimensão dos precedentes do STM - com os quais
guardo, em parte, reservas -, já que consoante o artigo 30 do Código de Processo
Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em
tese, constitua crime e indícios de autoria. Assim, a conduta imputada ao Denunciado teria
sido descrita na causa de pedir, revestindo-se, portanto, das formalidades legais
exigidas pelos artigos 77 e 78, ambos do citado diploma processual, não sendo possível
vislumbrar, no caso, e em preliminar análise, que esteja acobertada pelo manto da
atipicidade, tornando-se prudente a dilação probatória com vistas a permitir que o
Ministério Público Militar exerça o seu papel constitucional, inclusive com o oferecimento
da proposta de sursis processual.
2.1. Com efeito, tendo sido determinada apenas a oportuna citação do Réu, para se ver, a
princípio, processar e julgar, devendo, informar se constituirá Procurador ou se será
assistido pela DPU, bem assim se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta de
suspensão condicional do processo formulada pelo MPM (Evento 1, Doc. 3), motivo pelo
qual não teria sido designada, de pronto, sessão/audiência (Evento 1, Doc. 2).
3. Não obstante, em 17.7.2020 teria sido designado o dia 3 de agosto de 2020, às 14horas,
para a apreciação da questão de direito, isto é, a homologação da proposta de sursis
processual e audiência admonitória pelo CPJ/MAR, a princípio, em sessão virtual-plenário
virtual, na forma das inerentes Resoluções do CNJ.
3.1 Para tanto, teria sido determinada a citação do Acusado pelo sistema de vídeo
conferência, uma vez que é militar da ativa e, portanto, pode ser apresentado pelo
respectivo comando em uma sala da própria OM, para tal finalidade, ajustando-se dia e
hora (Evento 7).
4. Em 28.7.2020 o Exmº Defensor Público Federal, Jorge Luiz Fernandes Pinho, teria
informado a distribuição de Habeas Corpus nº 7000503-11.2020.7.00.0000/BR, conforme o
inserto nos Eventos 19 e 21, requerendo, assim, também ao Juízo, o adiamento do ato
designado (a sessão designada no Evento 8) até o pronunciamento do Corte Superior.
5. Por fim, em 30.7.2020 teria deferido o adiamento da sessão - até a análise do pedido
liminar -, retirando-se o feito de pauta.".

Em Decisão de 5 de agosto de 2020, ao analisar as citadas informações, julguei prejudicada a análise do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e
pleito liminar, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) o pedido liminar formulado pela Defesa Pública, no que se refere à redesignação da
"(...) audiência no Juízo de piso para momento posterior à apreciação do colendo Superior
Tribunal Militar (...)", foi plenamente atendido pela Autoridade apontada coatora, devendo-
se aguardar o julgamento do mérito do presente writ, oportunidade na qual serão
analisados e submetidos ao Plenário desta Corte Castrense os argumentos apresentados
com vistas ao pretendido trancamento da Ação Penal Militar em curso da 4ª Auditoria da 1ª
CJM.".

Em Parecer do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Clauro Roberto de Bortolli, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se "(...) pelo conhecimento da presente Ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
pela denegação da Ordem, diante da inexistência de ilegalidade, ou constrangimento ilegal, na instauração
e tramitação da Ação Penal Militar nº 7000439-68.2020.7.01.0001/RJ (...)".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível neste caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública da União atuando em favor do Cb FN DANIEL
DOUGLAS MATTOS DOS SANTOS, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, consubstanciado no recebimento de Denúncia, sob a alegação de que não haveria justa causa.

A pretensão defensiva, em síntese, é a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para:

"(...) garantir o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL 7000439-68.2020.7.01.0001, por falta de
justa causa, com fundamento no artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LXVIII, da Constituição
Federal de 1988, bem assim no artigo 467, "c" e "g", do CPPM.".

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito ao recebimento da Vestibular
Acusatória ofertada pelo Ministério Público Militar, sob o argumento segundo o qual a referida Peça
padeceria de justa causa, porquanto a conduta perpetrada pelo Paciente não constituiria crime, haja vista
que, além de o denunciado não possuir habilitação mecânica para o manuseio da pistola, sabidamente
danificada, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos, "(...) o dever de cuidado deveria ter sido
observado primeiramente pelo 3° Sargento Rafael Nonnenmacker, que, além de encarregado/responsável
do paiol de armamento, possui graduação superior ao do paciente (...)", sendo certo que ele apenas cumpriu
a determinação do seu superior.

Na espécie, conforme ressaltado pelo Juízo apontado coator:

"(...) Em 10.6.2020 a referida Denúncia teria sido recebida. Nesse ponto controvertido, a
Denúncia teria sido recebida na exata dimensão dos precedentes do STM - com os quais
guardo, em parte, reservas -, já que consoante o artigo 30 do Código de Processo Penal
Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese,
constitua crime e indícios de autoria. Assim, a conduta imputada ao Denunciado teria sido
descrita na causa de pedir, revestindo-se, portanto, das formalidades legais exigidas
pelos artigos 77 e 78, ambos do citado diploma processual, não sendo possível vislumbrar,
no caso, e em preliminar análise, que esteja acobertada pelo manto da atipicidade,
tornando-se prudente a dilação probatória com vistas a permitir que o Ministério Público
Militar exerça o seu papel constitucional, inclusive com o oferecimento da proposta de
sursis processual.".

Ora, considerando o teor do Laudo Pericial nº 6/2020 citado pela própria Defesa Pública, segundo o qual o
disparo provocado pela arma de fogo manuseada pelo Paciente "(...) acarretou o afastamento da vítima de
suas atividades laborais por mais de 30 dias e não pôs a vida desta em perigo (...)", é inegável que a
conduta praticada pelo Paciente encontra, pelo menos em tese, perfeita adequação ao delito encartado no
art. 210 do Código Penal Militar, caracterizando-se a lesão culposa pela ofensa à integridade corporal ou à
saúde de outrem.

O citado exame pericial afasta, inclusive, a pretensão defensiva de ver atendido o seu pleito sob o
argumento segundo o qual dever-se-ia aplicar "(...) o § 6º do art. 209, ainda que estejamos diante de lesões
culposas, art. 210 do CPM (...)", uma vez que, longe de constituir uma lesão levíssima, cuja repercussão
seria a de considerar a infração de natureza disciplinar, a toda evidência, o período de afastamento do
Ofendido excedeu 30 (trinta) dias, caracterizando a lesão grave, nos termos do § 1º do artigo 209 do
Estatuto Repressivo Castrense.

É possível concluir, portanto, que a Denúncia oferecida pelo Órgão ministerial possui os elementos mínimos
descritos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar e, nessas circunstâncias, deve prosseguir a
instrução processual, devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher
o argumento defensivo da ausência de justa causa, tampouco de atipicidade da conduta, esta última sem a
necessária instrução processual.

Milita nesse sentido a jurisprudência recorrente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 69-72.2013.7.07.0007/PE (Dje: 29/08/2014)
Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
RECUSA DE OBEDIÊNCIA (ART. 163 DO CPM) E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU
INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CPM). REQUISITOS DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIMIDADE.
O Magistrado, ao examinar a Peça Acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos
legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao Mérito, exigindo-se, para a
deflagração da ação penal militar, a presença da justa causa.
A ausência de justa causa por atipicidade da conduta ocorre quando, de plano, verifica-se
quando não há descrição do fato supostamente criminoso, e suas circunstâncias, que
permita o exercício da ampla defesa ou, ainda, quando a denúncia não traz, de forma
clara, indícios de autoria e materialidade (...)" (Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 14/09/2020 17:09:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21576fd96e

A propósito, no caso dos autos, não se verifica a flagrante atipicidade da conduta, porquanto
satisfatoriamente presentes não só a descrição do fato apontado delituoso, com todas as suas
circunstâncias, bem como os indícios de autoria e de materialidade delitivas.

A toda evidência, qualquer Decisão tendente a frustrar a investigação conduzida pela Autoridade Militar,
bem como a atuação ministerial e a própria instrução processual, onde será possível, neste último caso, a
aferição dos elementos constitutivos do delito culposo com vistas à eventual condenação do agente, se
contrapõe ao entendimento recorrente dos Pretórios no sentido de que:

"(...) O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional,
somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do
acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507,
Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR,
Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016." (Supremo Tribunal Federal. Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 170.956/RO, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 23/08/2019).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Nesta linha, há de ser destacado que qualquer análise mais profunda das provas dos
autos deverá ser feita -originariamente - pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, pois cabe primeiramente a este Órgão do Poder Judiciário analisar os
fatos, as provas e proferir as decisões a respeito, manifestando-se o Tribunal Superior,
acerca do mérito da demanda, apenas em caso de eventual recurso, uma vez que
inexistem ilegalidades ou constrangimentos patentes a serem corrigidos por meio do
Remédio Heroico, sendo o tramitar e o desenlace da Ação Penal Militar, em 1º Grau, o
caminho adequado para a solução da pendenga jurídica, sob risco inegável de supressão
de instância e abortamento prematuro da Ação Penal corretamente instaurada.
19. Em outros dizeres, para além do ora Paciente ter a oportunidade de comprovar sua
inocência na aludida ação penal militar, sob o crivo do contraditório, o Ministério Público
Militar deverá ter a chance de comprovar o tanto quanto alegado, prefacialmente, na
exordial de acusação. Sonegar tal possibilidade ao Parquet, diante de uma Ação Penal
instaurada adequadamente, com suporte probatório apto para tanto, além de abortar
indevida e prematuramente o próprio processo penal, constitui-se em mácula ao direito do
Parquet Militar de exercer seu mister, cumprindo a função institucional de promover,
privativamente, a Ação Penal Pública, nos exatos dizeres do art. 129, caput, da CF/1988.".

Por tais motivos, e considerando que o habeas corpus não constitui instrumento processual adequado ao
exame da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão ministerial, pois são
vedadas incursões em aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas
produzidas, hipótese somente admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito ao
Princípio do Devido Processo Legal, não identifico ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento por parte
da Autoridade apontada coatora, devendo prosseguir regularmente a Ação Penal Militar nº 7000439-
68.2020.7.01.0001 no âmbito da 4ª Auditoria da 1ª CJM.

Afinal, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber, da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.